Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente com efeito vinculante, é no sentido de que deve ser dada interpretação extensiva em bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade.
2. No caso em análise, a decisão recorrida foi proferida no mesmo sentido da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo provimento o pleito de reforma da decisão, devendo ser mantido o deferimento da detração do período em que o agravado permaneceu no cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão agravada que deferiu a detração do período em que o agravado permaneceu no efetivo cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.